Tribunal: STF
Processo: RE 402896
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   REFIS. INTERPRETAÇÃO DA LEI N. 9.964/2000. IMPOSSIBILIDADE DA
   ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. OFENSA CONSTITUCIONAL NÃO ALEGADA NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO: INCABÍVEL INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.